Tribunal: TJBA
Processo: 8038630-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038630-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: 3L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: FRANCISCO JOSE SOUZA DE ATHAYDE

Advogado(s)
:
LEONARDO MIRANDA, MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUIZ. JULGAMENTO PREJUDICADO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por 3L Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda. contra decisão que revogou a realização de prova pericial técnica anteriormente deferida, sob o fundamento de que se passaram mais de cinco anos desde o alegado dano ao veículo, sendo suficiente a análise documental já constante dos autos. A agravante alegou cerceamento de defesa e requereu, liminarmente, efeito suspensivo, que foi negado. Em seguida, interpôs agravo interno contra essa negativa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da decisão judicial que, com base na condução da instrução processual e nas manifestações das partes, revogou a prova pericial e decidiu pela suficiência dos documentos para o julgamento do feito.

III. Razões de decidir

3. A condução da instrução é prerrogativa do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A parte agravante anteriormente manifestou que não havia outras provas a serem produzidas, o que justifica a revogação da perícia.
5. Não há cerceamento de defesa, visto que o juízo de origem decidiu com base em documentos existentes, o que é permitido pela legislação processual.

6. A jurisprudência do STJ e do STF respalda o julgamento antecipado da lide quando a prova é desnecessária.

7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negara o efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. O juiz pode revogar a produção de prova pericial quando entender, fundamentadamente, que os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito. 2. A decisão que indefere diligência probatória, quando baseada em manifestação expressa da parte pela desnecessidade de novas provas, não configura cerceamento de defesa. 3. O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão que negou efeito suspensivo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038630-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
3L COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
e, como agravado,
FRANCISCO JOSÉ SOUZA DE ATHAYDE
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de_____________2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça